Tribunal: TJPA
Processo: 0811582-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811582-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. LAUDOS MÉDICOS CORROBORANDO O PEDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os documentos juntados aos autos de origem quando ajuizada a demanda, observei a existência de laudos médicos juntados aptos a demonstrar que a utilização do sensor de glicemia em questão é justificada pela grande dificuldade de controle e monitoração da diabetes. Além disso, o sensor em questão possui registro (nº 8014650) na ANVISA, o que ao menos em cognição inicial demonstra a fazer jus o paciente, menor de idade (09 anos), ao objeto pretendido.

2. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. Regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, ao adolescente, com especial proteção constitucional, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

5. Além do que, em demandas em que o direito à vida busca ser tutelado a jurisprudência pátria tem entendido cabível a dispensa de procedimentos licitatórios para a aquisição célere do medicamento ou insumo que visa garantir o bem da vida.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, nos autos de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ, em favor de Clívia de Carvalho Lima, menor com 9 anos de idade
.

Em síntese, a inicial relata que o paciente possui Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E 10) de caráter IRREVERSÍVEL, mas com possiblidade de tratamento via aplicação de medicamento. Diante disso, necessita com urgência de 2 (DOIS) SENSORES DE GLICEMIA e 1 (UM) LIBRE PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO AO MES dadas as circunstâncias da paciente, pois o mesmo corre risco de morte/coma caso não ocorra o referido procedimento.

Menciona ainda que devido à falta dos medicamentos, a menor já teve diversas crises de hiperglicemia, o que poderá causar sequelas irreversíveis na visão, fígado e rins.

Assim, requer medida liminar, em antecipação de tutela, para obrigar o réu a providenciar o fornecimento ao autor de 2 (DOIS) SENSORES DE GLICEMIA e 1 (UM) LIBRE PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO, sob pena de multa.

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Com efeito, verifico que todos os
requisitos
exigidos à concessão da tutela provisória estão
presentes
no presente caso.

Pela documentação apresentada (laudo e receituário médico) é possível verificar que a paciente está em acompanhamento com endocrinologista pediátrico, devido ser portadora da patologia diabetes mellitus tipo 1 (CID – 10: E10), necessitando com urgência do aparelho de verificação glicêmica contínua
- 01 (um) LIBRE CONTÍNUO (02 sensores ao mês) -
necessário ao tratamento diário do paciente para correta ajustes da sua medicação de insulina.

Logo, não há dúvidas quanto ao estado de saúde e a condição de vulnerabilidade socio-econômica-familiar do paciente, sendo tais documentos
suficientes para convencer da
probabilidade do direito
.

Além disso, patente é o
risco na demora
, haja vista que o atraso no fornecimento do aparelho supra coloca o estado de saúde da paciente em regressão, considerando a atual baixa aderência da mesma ao tratamento, tanto por ser criança quanto pelo método utilizado.”

Em suas razões recursais o agravante suscita a competência do Município para gestão de saúde, que a Portaria nº 2.583/07 não prevê o fornecimento de sensores de glicemia; não fornecimento do aparelho pelo SUS devido ao seu alto custo. Suscita incompetência da Justiça Estadual pois o Tema 793 do STF direciona para a União o fornecimento de medicamento de alto custo. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em apreciação ao pedido liminar, deixei de aplicar o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões reafirmando que a paciente menor de idade (9 anos), CLÍVIA DE CARVALHO LIMA necessita com urgência do fornecimento permanente do item médico, 01 (UM) LIBRE – CONTÍNUO (02 SENSORES AO MÊS), aparelho de verificação glicêmica contínua, conforme prescrição médica, para aplicar o sensor na região posterior do braço e medir a taxa de glicemia por diversas vezes ao dia, já que é portadora de DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID10: E10.9), sendo que solicitou o referido item médico à Secretaria Municipal de Saúde, porém recebeu como resposta que esta não iria fornecer o aparelho a não ser por determinação judicial, motivo pelo ingressou com ação. Requer a manutenção da decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2 grau pugnou pelo CONHECIMENTO do recurso e seu IMPROVIMENTO, para manter a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No caso em questão, o cerne da questão é aferir o acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro grau, não cabendo a esse órgão julgador apreciar o mérito da presente ação, com o fim de evitar incorrer em supressão de instância.

Em primeiro lugar, analisando os documentos juntados aos autos de origem quando ajuizada a demanda, observei a existência de laudos médicos juntados, aptos a demonstrar que a utilização do sensor de glicemia em questão é justificada pela grande dificuldade de controle e monitoração da diabetes. Além disso, o sensor em questão possui registro (nº 8014650) na ANVISA, o que ao menos em cognição inicial demonstra a fazer jus o paciente, menor de idade, ao objeto pretendido.

Outrossim, sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência pública. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: Â“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO Â– RECUSA Â– IMPOSSIBILIDADE Â– DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).”

Outrossim, destaco que em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como o agravante legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

A Lei n.
8.080
⁄1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Além do que, importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, ao adolescente, com especial proteção constitucional, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

E mais, em que pese a existência de preceito legal que estabelece limitação à concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto de demandas contra a fazenda pública, tal entendimento é relativizado em demandas relacionadas a direitos fundamentais como o direito à saúde, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

“
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO EM MANDA­DO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA. REGULARIZAÇÃO DA DISPENSAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFI­CADA. LIMINAR SATISFATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. CHAMAMENTO À LIDE. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLI­CABILIDADE. I - A regularização na prestação de fármaco solicitado nesta ação não importa perda superveniente do objeto a justificar sua extinção, pois o interesse de agir persiste na medida em que o caso envolve medicação de uso contínuo, a depender, portanto, da concessão de definitividade à tutela jurisdicio­nal inicialmente deferida. II -
Flexibiliza-se a regra constante no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, pela qual não se admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário
. III - Optando o impetrante por propor ação mandamental contra o Município, torna-se dispensável o chamamento do Estado de Goiás e da União a integrarem o seu polo passi­vo, pois a assistência à saúde é obrigação solidária de todos os entes da Federação. IV- A negativa no fornecimento de medicamento com base na teoria da reserva do possível implica na violação de di­reito líquido e certo, uma vez que o direito à saúde se so­brepõe à capacidade financeira do Estado. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00785795420168090137, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/04/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2017).
”

Além do que, em demandas em que o direito à vida busca ser tutelado a jurisprudência pátria tem entendido cabível a dispensa de procedimentos licitatórios para a aquisição célere do medicamento ou insumo que visa garantir o bem da vida.

Por fim, importante destacar que com o prosseguimento da ação no Juízo originário será possível aferir com maior profundidade a existência ou não do direito pretendido, notadamente na fase instrutória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/04/2022